Tribunal: TJSP
Processo: 1020211-89.2021.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS – TEMA No 106/STJ – EDOXABANA - Possibilidade de fornecimento de medicamentos não previstos no protocolo do SUS uma vez preenchidos os requisitos elencados no julgamento do REsp no 1.657.156 (TEMA no 106 DO C. STJ). Requisitos que tiveram seu preenchimento cumulativo suficientemente demonstrado

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS – TEMA No 106/STJ – EDOXABANA - Possibilidade de fornecimento de medicamentos não previstos no protocolo do SUS uma vez preenchidos os requisitos elencados no julgamento do REsp no 1.657.156 (TEMA no 106 DO C. STJ). Requisitos que tiveram seu preenchimento cumulativo suficientemente demonstrado pela autora. Sentença que concedeu a segurança mantida.
Recurso voluntário e reexame necessário não providos.